Tribunal: STF
Processo: AI 767835
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO DO AUMENTO DAS QUOTAS AOS INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR 97/2002 (ALTERADA PELA LC 97/2002). RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº 36/2005. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame de matéria fática e de legislação local, o que é inviável nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.